Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011627-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA
PACIENTE: MARCIANO JUSTINO FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCIANO JUSTINO FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, nos autos do Executivo de Pena no 0003193-63.2016.8.11.0007.
O impetrante narra que, após a realização do cálculo e a unificação das penas “que contemplaria a data de 09/08/2020 como data da progressão”, a Defensoria Pública, em 28.6.2019, “impugnou o cálculo apontando o equívoco de ter sido considerado pena de detenção em seu cômputo”.
Descreve que a autoridade coatora, em 27.9.2019, reconheceu as irregularidades no atestado de pena e determinou que fosse “elaborado novo cálculo das penas restritivas de liberdade sem computar a reprimenda de 01 (um) ano de detenção para fins de progressão do condenado”, quando então “constou no documento que a progressão do regime de cumprimento de pena do paciente alcançaria seu requisito objetivo no dia 10/05/2020”.
Expõe que o Ministério Público interpôs recurso de Agravo em Execução impugnando a elaboração do cálculo de pena “sem computar a reprimenda de 01 (um) ano de detenção oriunda da ação penal n o 5557-47.2012.811.0007”.
Sustenta que a autoridade coatora, em juízo de retratação, indeferiu o pedido da defesa de progressão de regime e acolheu a pretensão do órgão ministerial para que fosse somada a pena de 1 (um) ano de detenção no cálculo para fins de progressão, o que alterou a data do alcance do requisito objetivo para 9.8.2020, sendo que “indubitavelmente se trata de uma decisão viciada, porquanto operada a preclusão “pro judicato”, afetando sobremaneira a credibilidade da justiça e instalando o temor da insegurança jurídica nas decisões”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja progredido do regime fechado para o semiaberto.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que o paciente registra duas guias definitivas: 1) pena de 9 (nove) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) pena 1 (um) ano de detenção por posse ilegal de arma de fogo.
A decisão impugnada está assim fundamentada:
“O reeducando, por meio de advogado constituído, formulou pedido de progressão de regime, sustentando que preencheu o requisito objetivo em 10.05.2020, bem como o requisito subjetivo exigidos pela LEP (ref. mov. 27.1).
Os autos foram com carga para o representante do Ministério Público, tendo o Promotor de Justiça manifestado pelo indeferimento do pedido de progressão do reeducando ao regime semiaberto, em razão da não satisfação do requisito objetivo exigidos para tal fim, e, ainda, impugnou o atestado de pena gerado em 06.11.2019 (mov. 19.1), visto que não contemplou a pena de 01 (um) ano de detenção referente à condenação oriunda da Ação Penal n. 0005557-47.2012.8.11.0007. (ref. mov. 31.1).
O representante do Ministério Público manifestou inconformismo com a decisão judicial proferida em 27.09.2019 (ref. mov. 15.1), e, em razão disso, interpôs agravo em execução (ref. mov. 33.1), acompanhado das razões recursais (ref. mov. 33.2), o qual foi protocolado dentro do prazo legal, conforme certidão acostada no movimento 34.1.
(...)
Inicialmente, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que, assiste razão ao Promotor de Justiça, ao arguir que, o atestado de pena gerado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado em 06.11.2019 (ref. mov. 19.1), encontra-se equivocado, eis que não contabilizou a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, imposta ao reeducando nos autos da Ação Penal n. 5557-47.2012.811.0007, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, que originou a guia de execução penal acostada às fls. 04/04vo dos autos físicos (ref. mov. 1.1).
Registre-se, por oportuno que, em relação à unificação das reprimendas de reclusão e detenção para fins de execução penal, tenho que, as penas de reclusão e detenção devem ser executadas conjuntamente, nos termos do artigo 111 da LEP, eis que ambas são da mesma espécie, ou seja, são penas privativas de liberdade.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, por força do artigo 111 da LEP, se faz necessária a unificação das penas, ainda que sejam de reclusão e detenção (...).
Desse modo, nos termos do artigo 111 da LEP e amparado na jurisprudência majoritária, tenho que, deve-se contemplar no cálculo de liquidação das penas TODAS AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS, ainda que, sejam de naturezas jurídicas diferentes (reclusão e detenção), e que na sentença tenha sido consignado, expressamente, que “a pena de reclusão será primeiramente executada”.
Feitas tais considerações, constata-se que a questão que norteia o inconformismo do digno Promotor de Justiça Dr. Luiz Gustavo Mendes de Maio no agravo em execução por ele interposto (ref. mov. 33.1), é de inquestionável pertinência e procedência, de forma que, lhe assiste razão ao arguir que deve-se computar a reprimenda de 01 (um) ano de detenção oriunda da Ação Penal n. 5557-47.2012.811.0007, no cálculo de liquidação das penas privativas de liberdade impostas ao reeducando.
Nesse diapasão, considerando que o recurso de Agravo em Execução foi protocolado dentro do prazo legal, conforme certidão acostada no movimento 34.1, RECEBO o referido recurso, e, em sede de JUÍZO DE RETRATAÇÃO, chamo o feito à ordem, e REVOGO parte da decisão judicial proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, em 27.09.2019, acostada no movimento 15.01, mais precisamente a parte que determinou a "elaboração de novo cálculo das penas privativas de liberdade, sem computar a reprimenda de 01 (um) ano de detenção (oriunda da AP no 5557-47.2012.811.0007), para fins de progressão do condenado ao regime prisional semiaberto".
Por conseguinte, façam-se as retificações dos dados inseridos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a fim de contabilizar no cálculo de liquidação de penas, a condenação de 01 (um) ano de detenção imposta ao reeducando nos autos de Ação Penal n. 5557-47.2012.811.0007, gerando, em seguida, relatório da situação processual e atestado de pena, juntando-os aos autos.
Passando adiante, em relação ao pedido de progressão de regime formulado por meio do petitório acostado no movimento 27.1, como consabido, para a concessão do referido benefício, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo insculpidos no artigo 112 da LEP.
Nesse sentido, entende-se por requisito objetivo o cumprimento de determinado período da pena no regime anterior, e por requisito subjetivo, o mérito do reeducando para ser reinserido na sociedade, o qual deve ser demonstrado por meio de atestado de bom comportamento carcerário emitido pela direção da penitenciária onde o reeducando se encontre recolhido e, em alguns casos, também, mediante realização de exame de perfil psicossocial elaborado por equipe multidisplinar do Judiciário competente.
A propósito, no caso dos autos, constata-se que o atestado de pena elaborado em 11.04.2019 (mov. 2.1), está equivocado, visto que não contemplou a pena de 01 (um) ano de detenção, objeto da guia de execução acostada no acostada às fls. 04/04vo dos autos físicos (ref. mov. 1.1), de modo que, não há atestado de pena atualizado que demonstre o preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime.
Aliás, computando a pena de 01 (um) ano de detenção, a qual encontra-se apta para execução, e adotando como marco inicial a data da última prisão do reeducando, que corresponde ao dia 04.08.2016 (fl. 47 dos autos físicos –ref. mov. 1.1), o requisito objetivo para fins de progressão de regime estará preenchido somente em 09.08.2020.
Nessa situação, ante a não satisfação do requisito objetivo exigido pela LEP para fins de progressão de regime, com fundamento no artigo 66, III, "b" da LEP, INDEFIRO o pedido de progressão de regime formulado pelo reeducando Marciano Justino Ferreira.”
Não obstante as razões expendidas na inicial, verifica-se que o presente Habeas Corpus foi impetrado simultaneamente e em substituição ao Agravo em Execução Penal, meio de impugnação adequado para revisar a pretensão formulada.
Em consulta ao SEEU, constata-se que o impetrante, no dia 29.5.2020, interpôs recurso de Agravo em Execução contra a decisão atacada nestes autos, com idênticas razões apresentadas nesta impetração.
Assim sendo, a matéria relativa à progressão de regime deve ser apreciada no recurso próprio, sobretudo porque o Juízo da Execução, utilizando-se da prerrogativa do juízo de retração (CPP, art. 589), determinou a somatória das penas e indeferiu o pedido sob o fundamento de que o requisito objetivo será alcançado em 9.8.2020.
O Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco no cálculo da pena em execução, devendo a matéria, se preenchidos os requisitos legais, ser discutida na amplitude do Agravo já interposto.
Outrossim, não se identifica, de plano, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, uma vez que, nos termos do art. 111 da Lei no 7.210/1984, “na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade” (STJ, AgRg no REsp 1861665/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)
No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara Criminal:
“Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, penas privativas de liberdade, exegese do art. 111 da LEP” (TJTM, N.U 0011504-82.2017.8.11.0015, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 11/06/2019)
Consoante entendimento deste Tribunal, “em se tratando de irresignação ocorrida em sede de execução penal, inclusive referente à unificação de penas em processo executivo”, incabível “sua apreciação mediante a estreita via de habeas corpus” (HC 29374/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 01/04/2016).
Nesse quadro, inexiste justificativa para o processamento deste Habeas Corpus, o qual “tem suas hipóteses de cabimentos restritas, não podendo ser utilizado como substituição de recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, temas afetos à [...] agravo em execução” (STJ, HC no 181576/MG).
Trago, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO À PROGRESSÃO DE REGIME – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – ESVAZIAMENTO DO OBJETO – WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O remédio constitucional do Habeas Corpus tem por escopo a tutela da liberdade de ir e vir, não se prestando à análise do direito à progressão de regime, exceto em caso de decisão teratológica. A simultânea interposição de recurso de agravo em execução pela parte interessada prejudica a análise do writ [...].” (HC No 1005694-57.2017.8.11.0000 – MINHA RELATORIA – 27.6.2017)
“O writ não se revela instrumento próprio para a discussão de matéria afeita à Execução Penal, que desafia o Recurso de Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da LEP. Writ não conhecido.” (RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)
Com essas considerações, JULGO EXTINTO, monocraticamente, o presente habeas corpus, sem análise do mérito, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 51, XV, e 160, do RITJMT.
Após as formalidades de praxe, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.